Tribunal: TJPA
Processo: 0003612-97.2019.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003612-97.2019.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DIEGO MENEZES MARINHO, HELTON DE JESUS PINHEIRO DA SILVA, ROBERTO GIOVANI CARNEIRO DO NASCIMENTO, GENIVAL DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – HOMICÍDIO DOLOSO – DELITO COMETIDO POR POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO, CONTRA CIVIL – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – INQUÉRITO POLICIAL – PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA JUSTIÇA MILITAR – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DO FEITO. REMESSA À JUSTIÇA COMUM.
Encontra-se sedimentada na jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude, é da Justiça Comum.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar.

Consta dos autos, que no dia 07 de maio de 2018, por volta das 18h, no município de Vigia, ocorreu uma intervenção policial militar, onde foi a óbito Wenerson Cleyton dos Santos, o qual havia acabado de cometer o crime de latrocínio contra as vítimas Laíse de Moraes Cardoso, de 80 (oitenta) anos e sua filha, Maria do Perpétuo Socorro, sendo que após o fato, o ora acusado escondeu-se em um terreno e quando localizado, apontou uma arma de fogo contra a guarnição, que revidou a agressão injusta, causando-lhe o óbito.

As fls. 5, conforme Portaria de IPM °. 025/18, foi instaurado Inquérito policial militar, para apurar as circunstâncias do fato, tendo sido nomeado o Major Augusto Cezar Silva Guimaraes para as atribuições policiais militares que competem ao Presidente da CorCPR III.

As fls. 106 dos autos, consta que após apuração, o Presidente da CorCPR III, determinou que fosse remetido a 1ª via dos autos à Justiça Militar para as providências de lei, bem como o arquivamento da 2ª via dos autos no cartório da CorCPR 3 e que fosse remetida a homologação para PMPA.

Em decisão interlocutória, o magistrado, apesar do pedido do Ministério Público, para que fosse arquivado o feito, por entender que os militares agiram em legítima defesa, excluindo a ilicitude da conduta, nos termos dos artigos 42, II e 44, ambos do CPM, entendeu ser incompetente para decidir quanto ao referido pleito, determinando remessa dos autos ao juízo criminal comum do local dos fatos para que decidisse sobre o pedido.

O representante do Ministério Público, inconformado, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando em suas razões, pelo provimento recursal, para que seja reconhecida a competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do feito, aduzindo a inexistência de crime doloso praticado contra civil, pois presente excludente de ilicitude por legítima defesa, sendo necessária a devolução dos autos à Justiça Militar Estadual.

Em contrarrazões, o causídico refuta, argumentando que não há que se falar em competência da Justiça Comum para processamento e julgamento do feito, restando a competência da Justiça Militar para atuar no feito, devendo ser acatado o pedido do titular da Ação Penal, para que seja procedido o arquivamento do presente.

O Juiz de Direito Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, em juízo de retratação, manteve a decisão recorrida, que reconheceu a incompetência deste juízo para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, determinando remessa dos autos à este Tribunal, para exame do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que os presentes autos de inquérito policial militar sejam remetidos à Justiça comum competente.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, ressalto que embora os argumentos apresentados pelo ilustre RMP de 1º Grau, a decisão guerreada não merece reforma, haja vista encontrar-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

É cediço, que o art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal Militar determina que,
“nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”.

Assim sendo,
é pacífico, na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
que não compete à Justiça Militar Estadual determinar o arquivamento de inquérito nos crimes dolosos contra a vida praticados por militar estadual, em serviço, contra civil, com fundamento na presença de eventuais causas excludentes de ilicitude
, pois esta análise insere-se no âmbito da competência da Justiça Comum.

A Corte Superior, inclusive, ante aos inúmeros precedentes, vem decidindo a matéria de forma monocrática, conforme se verifica do Recurso Especial n° 1941424, portanto, não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito policial militar, que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude. Nessa linha, os seguintes julgados: (AgRg no REsp 1.830.756/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 29/6/2020); Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.861.250/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021) Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1.830.756/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 29/6/2020) e outros, conforme ementa integralmente transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

1.
Não compete à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquérito em que se apura a prática de crime doloso contra a vida cometido por militar estadual contra civil com fundamento em alegada excludente de ilicitude, devendo os autos ser remetidos à Justiça Comum, nos termos do art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal Militar.

2.
Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1.795.117/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019).

De igual modo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA
:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMA DEFESA. COMPETÊNCIA PARA ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
SEGUNDO REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA PRECONIZADA NAS CORTES SUPERIORES DO PAÍS, CORROBORADA PELO E. TJPA, NÃO COMPETE À JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DETERMINAR O PREMATURO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO, EM QUE SE APURA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL, CONSUMADO OU TENTADO, COMETIDO POR AGENTE MILITAR ESTADUAL, EM SERVIÇO, AINDA QUE SOB O FUNDAMENTO DE INCIDÊNCIA DE CAUSAS DIRIMENTES E/OU DESCRIMINANTES
, IN CASU
, CIRCUNSCRITAS NA LEGÍTIMA DEFESA PELOS MILITARES INVESTIGADOS. NA HIPÓTESE, OS AUTOS DEVEM SER REMETIDOS, EM CUMPRIMENTO À CLÁUSULA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À NORMATIVA CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, À COMPETENTE JUSTIÇA COMUM,
EX VI
DOS ARTS. 82, § 2.º, E 508, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO –
PARQUET
ESTADUAL – HOMICÍDIO DOLOSO. DELITO PERPETRADO POR POLICIAL MILITAR, EM SERVIÇO, CONTRA CIVIL. ARGUIÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DO FEITO. REMESSA À JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Encontra-se sedimentada na jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar, entendimento este seguido por esta Relatora. 2. Recurso conhecido e improvido.

(9445323, 9445323, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Dessa forma, os autos devem ser remetidos a justiça comum, competente para atuar no feito.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e nego provimento, para manter integralmente a decisão ora guerreada, determinando a remessa do feito à Justiça comum.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 14/09/2022